Tribunal: STF
Processo: RE 89507
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO, CONTRA O QUAL, EM TODA A SUA
EXTENSAO, CABIA, NA JUSTIÇA DE ORIGEM, RECURSO ORDINÁRIO (EMBARGOS
INFRINGENTES, DE QUE OS ORA RECORRENTES TAMBÉM SE VALERAM).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 281. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.